Tribunal: TJPA
Processo: 0007463-46.2017.8.14.0029
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ART. 155, §4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA DO RÉU EM CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE NULIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A CONDENAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. CABIMENTO. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MODIFICAÇÃO NO QUANTUM DA PENA E NO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA DO RÉU EM CONTRARRAZÕES. Caracterizada está a hipótese de emendatio libelli, perfeitamente possível em nosso ordenamento jurídico, em oposição à mutatio libelli ou julgamento extra petita, esses, sim, capazes de macular a validade da sentença quando verificados; 2. Ademais, é assente o entendimento de que quando há ao menos uma circunstância judicial desfavorável, a pena-base pode afastar-se de seu mínimo legal; 3. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.3.1. Na dosimetria realizada, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, devem ser delineadas e melhor analisadas, modificando o quantum da pena, restando a pena final, concreta e definitiva em 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDO EM REGIME INICIALMENTE SEMIABERTO, CONFORME ART. 33, §2º, ?b?, DO CPB, eis que reincidente, E 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA, CADA UMA EQUIVALENTE A 1/30 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS;3.2. Não há que se aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o acusado não preenche o requisito objetivo do § 3º do art. 44, do CPB, uma vez que é reincidente em crime contra o patrimônio;4. Recurso conhecido e provido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº.
PROCESSO Nº 0007463-46.2017.8.14.0029
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: MARACANÃ/PA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: WELINGTON JOAS DE OLIVEIRA MARTINS

(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATORA:
DESA
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 155, §4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA DO RÉU EM CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE NULIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A CONDENAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. CABIMENTO. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MODIFICAÇÃO NO
QUANTUM
DA PENA E NO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA DO RÉU EM CONTRARRAZÕES. Caracterizada está a hipótese de
emendatio libelli
, perfeitamente possível em nosso ordenamento jurídico, em oposição à
mutatio libelli
ou julgamento
extra petita
, esses, sim, capazes de macular a validade da sentença quando verificados;
2. Ademais, é assente o entendimento de que quando há ao menos uma circunstância judicial desfavorável, a pena-base pode afastar-se de seu mínimo legal;
3. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
3.1. Na dosimetria realizada, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, devem ser delineadas e melhor analisadas, modificando o
quantum
da pena, restando a pena final, concreta e definitiva em
04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDO EM REGIME INICIALMENTE SEMIABERTO, CONFORME ART. 33, §2º, ¿b¿, DO CPB, eis que reincidente, E 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA, CADA UMA EQUIVALENTE A 1/30 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS;
3.2. Não há que se aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o acusado não preenche o requisito objetivo do § 3º do art. 44, do CPB, uma vez que é reincidente em crime contra o patrimônio;
4. Recurso conhecido e provido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 10/08/2020 e término em 17/08/2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/Pa, 17 de agosto de 2020.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº 0007463-46.2017.8.14.0029
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: MARACANÃ/PA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: WELINGTON JOAS DE OLIVEIRA MARTINS

(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATORA:
DESA
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Trata-se recurso de apelação penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, que condenou o acusado a
pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com o pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa,
com incurso nas sanções punitivas do art. 155, §4º, inciso I
,
do Código Penal Brasileiro
a ser cumprida inicialmente em regime aberto
, tendo sido a sanção privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos na modalidade prestação de serviços à comunidade, 05 (cinco) horas de tarefa por semana, e interdição temporária de direitos, consistente na proibição de frequentar e permanecer em bares, boates, festas e assemelhados, bem assim em ambientes onde se forneça, a qualquer título, bebidas alcoólicas, e recolher-se a sua residência às 22h e nela permanecer às 05h do dia seguinte para repouso noturno.

Narra a denúncia que no dia 06.11.2017, o acusado teria subtraído do interior da escola Centro Educacional Pequeno Mundo, 01 bebedouro Esmaltec com garrafão, 01 lâmpada e 01 curva de sifão de propriedade da vítima Ana Carmem da Costa Santos.

Informa a peça que a vítima, ao chegar no interior da escola, percebeu que os objetos tinham sido furtados, momento em que dirigiu-se até a delegacia de polícia do município e relatou o fato delituoso.

Consta que após diligências parte do bebedouro foi recuperada.

Em
razões recursais (fls. 85/95),
o Ministério Público

pugnou pela reforma da sentença no que tange a dosimetria da pena, sob a alegação de que o Magistrado incorreu em erro, eis que o mesmo não se mostra razoável.

Pleiteou ainda, pela vedação a conversão da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, pois houve afronta a previsão legal do art. 44, do CPB.

Em
contrarrazões (fls. 99/101)
, a defesa, preliminarmente, pleiteou pela nulidade da sentença, pois afirma que não seria possível fazer a
Emmendatio Libelli ou Muttatio Libelli
, sem antes oportunizar ao réu o direito de manifestar e produzir provas quanto a imputação mais grave.

No mérito, pugnou pelo
improvimento
da apelação.

Nesta
Superior Instância
o Douto Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha (fls.109/112)
, manifesta-se pelo
conhecimento
do recurso,
rejeição
da preliminar suscitada pela defesa e,
provimento
do recurso interposto pelo Ministério Público, para que seja feita nova dosimetria.

É O RELATÓRIO.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
1. PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA DO RÉU EM CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE NULIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A CONDENAÇÃO.

A defesa, preliminarmente, pleiteou pela nulidade absoluta da sentença, pois afirma que não seria possível fazer a
Emmendatio Libelli ou Muttatio Libelli
, sem antes oportunizar ao réu o direito de manifestar e produzir provas quanto a imputação mais grave.

Não assiste razão a defesa do acusado.

O juízo a quo fundamentou da seguinte forma seu entendimento de que o acusado incorreu no tipo de furto qualificado, à fl. 80:
¿(...) Da qualificadora imputada ao réu na denúncia (art. 155, § 4º, I, do Código Penal)
O réu foi denunciado nas penas do crime de furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa.
Reza o art. 155, do Código Penal, que tipifica o crime de furto:
Art. 155 (Furto): Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
§ 1º, 2º e 3º -
omissis
.
Furto qualificado
§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:
I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;
II, III e IV -
omissis
.
§ 5º -
omissis
.
Em que pese o Ministério Público ter apenas se reportado genericamente na denúncia à qualificadora em destaque, não tendo tido o cuidado de fundamentar o pedido de condenação pela mesma, creio ser razoável, no caso vertente, mantê-la, pois, embora não tenha havido perícia no local, a narrativa do réu deixa ver que ele de fato incidiu na aludida qualificadora, pois, para adentrar ao recinto e fazer a subtração, com o que materializou o crime, ele forçou a janela, através da qual penetrou na Escola que foi furtada.
De se lembrar os ensinamentos da doutrina quando explica que o rompimento ocorre quando há deslocamento ou supressão do obstáculo, visando facilitar a subtração da coisa e que romper significa arrombar, serrar, cortar, forçar, deslocar, perfurar o obstáculo.
Nessas circunstâncias, penso que o melhor encaminhamento a ser dado ao caso é a manutenção da qualificadora em destaque, valendo lembrar que a Defesa não se manifestou acerca da mesma. (...)¿.

Como visto, caracterizada está a hipótese de
emendatio libelli
, perfeitamente possível em nosso ordenamento jurídico, em oposição à
mutatio libelli
ou julgamento
extra petita
, esses, sim, capazes de macular a validade da sentença quando verificados.

Com efeito, consabido que uma vez presentes na inicial acusatória os fatos imputados ao acusado, é deles que este se defende e não da classificação jurídica contida na denúncia.

Sobre o tema, Julio Fabbrini Mirabete leciona:
¿Permite o Código que a sentença possa considerar na capitulação do delito dispositivos penais diversos dos constantes na denúncia, ainda que tenha de aplicar pena mais grave. Não há no caso uma verdadeira mutatio libelli, mas, simplesmente uma corrigenda da peça acusatória (emendatio libelli). Estando os fatos descritos na denúncia, pode o juiz dar-lhe na sentença definição jurídica diversa, inclusive quanto às circunstâncias da infração penal porquanto o réu se defendeu daqueles fatos e não de sua capitulação inicial. Podem ser reconhecidas então qualificadoras, causas de aumento de pena, evidentemente com aplicação de pena mais grave, ou até mesmo por outro crime, não capitulado na inicial. Não há na hipótese do artigo 383 necessidade de ser aberta vista à defesa para manifestar-se a respeito (
Código de processo penal
interpretado, 11ª ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 982).¿

Desta feita, vê-se que o juiz aplicou o procedimento do art.
383
do
CPP
, não havendo razão para reforma.

Colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 34 DA LEI 9.249/95. IMPOSSIBILIDADE. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE DE DEFINIÇÃO JURÍDICA DIVERSA PELO TRIBUNAL EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.
I - omissis.
II - omissis.
III - omissis.
IV - omissis.
V - Este col. STJ e o STF, ao interpretarem a regra contida no art. 383, do Código de Processo Penal, entendem que o réu se defende dos fatos narrados na denúncia e não da sua capitulação legal, que é sempre provisória, podendo o juiz, no momento da sentença, atribuir definição jurídica diversa, nos termos do artigo 383, do Código de Processo Penal, ainda, que em consequência, tenha de aplicar pena mais grave (AgRg no AREsp n. 193.387/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 12/3/2015, v.g.).
VI - Na hipótese, denota-se que houve a correlação entre os fatos atribuídos ao acusado na denúncia e a fundamentação levada a efeito pelo juízo de origem, de sorte que, mostra-se adequada a subsunção dos fatos descritos na exordial acusatória ao tipo ao qual o paciente foi condenado. Precedentes.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 508.788/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019).

A imputação é a atribuição ao acusado da prática de determinada conduta típica, ilícita e culpável e de todas as circunstâncias penalmente relevantes, podendo, entretanto, ao juízo de primeira ou de segunda instância (este último, desde que não implique reformatio in pejus art.
617
, in fine, do
CPP
), conferir aos fatos descritos na denúncia definição jurídica diversa daquela proposta pelo acusador, tipificando os fatos em outro crime, diferente do proposto na denúncia, ainda que resulte em pena mais grave.

Dessa maneira, rejeito a preliminar suscitada pela defesa.
2. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
2.1. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA.

Alega o recorrente que a dosimetria deve ser reformada, sob a alegação de que o Magistrado incorreu em erro, eis que o mesmo não se mostra razoável.

Pleiteou ainda, pela vedação a conversão da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, pois houve afronta a previsão legal do art. 44, do CPB.

Analisando detidamente os autos, vejo que assiste razão ao apelante.

O magistrado sentenciante, ao fixar a pena, obrou da seguinte forma:
¿(...)
Dispositivo
Isto posto, julgo procedente a denúncia para condenar WELINGTON JOAS DE OLIVEIRA MARTINS nas sanções punitivas do art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal (crime de furto qualificado praticado com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa), as penas que passo a fixar com observância dos artigos 59 e 68, do mesmo
Codex
.
1) Aplicação da pena:
Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, para fixação da pena base, tem-se que a culpabilidade é normal e própria dos delitos contra o patrimônio, agindo o réu conscientemente com a intenção de subtrair para si algo pertencente à vítima, comportando-se, assim, com reprovabilidade. O acusado registra diversos antecedentes criminais neste Juízo, já tendo sofrido condenação por crime de roubo (Ação Penal - Processo nº 0001228-68.2014.814.0029). A personalidade e a conduta social devem ser consideradas desfavoráveis, atenuadas, porém, pelo histórico de vida e a dependência por drogas. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime foram inerentes ao tipo penal, não se podendo negar que houve a quebra da ordem pública e o agravamento da insegurança patrimonial. Os motivos são os próprios dos crimes contra o patrimônio, ou seja, o ganho de certa forma fácil, sem esforço, porém, mediante redução do patrimônio alheio. As circunstâncias foram de praticar o delito aproveitando-se do horário e da fragilidade estrutural do prédio onde funciona a Escola alvo da ação delituosa. As consequências de cunho material se fazem sentir pelos prejuízos causados ao corpo discente da Escola.
Consideradas as circunstâncias judiciais, fixo ao réu pena base acima do mínimo legal, em 2 anos e 6 meses de reclusão, e 25 dias-multa, tornando-as definitivas nesse patamar, ante a inexistência de outras causas ou circunstâncias capazes de modificá-la. (...)¿.

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017), a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Desta forma, verifico que na dosimetria realizada, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, devem ser delineadas e melhor analisadas, modificando o
quantum
da pena. Passemos a sua análise:
a)

Culpabilidade:
mostrou-se normal à espécie, não havendo, no caso, maior reprovabilidade social do que aquela prevista no tipo penal.
b)

O apelante regista
antecedentes criminais,
já tendo sido condenado pelo crime de roubo, no
Processo nº 0001228-68.2014.8.14.00029
.
c)

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do acusado, razão pela qual deixo de valorá-la.
d)

Poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade
do apelante, razão pela qual deixo de valorá-la.
e)

O
motivo do crime
é aquele embutido no tipo penal, qual seja, o lucro fácil.
f)

Circunstâncias do Crime:
as circunstâncias em que ocorreram o crime, demonstram uma maior ousadia, uma vez que o acusado adentrou em um estabelecimento de ensino na calada da noite.
g)

Consequências:
são desfavoráveis, uma vez que o objeto do furto não foi totalmente recuperado pela vítima.
h)

Comportamento da Vítima:
não pode ser considerado desfavorável ao acusado, conforme entendimento da súmula 18 deste Tribunal de Justiça.

Assim, tendo em vista a existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, e 40 (quarenta) dias-multa, cada uma equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes, assim, fixo a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, cada uma equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Inexistem, ainda, causas de aumento ou de diminuição de pena, pelo que, fixo a pena final, concreta e definitiva em
04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDO EM REGIME INICIALMENTE SEMIABERTO, CONFORME ART. 33, §2º, ¿b¿, DO CPB, eis que reincidente, E 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA, CADA UMA EQUIVALENTE A 1/30 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

Deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, tendo em vista que
o acusado não preenche o requisito objetivo do § 3º do art. 44, do CPB
, uma vez que é reincidente em crime contra o patrimônio.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso,
REJEITO
a preliminar suscitada pela defesa e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Ministério Público, para reanalisar as circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB e modificar a pena imposta ao recorrente
,
tudo

nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA, 17 de agosto de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora